Tribunal: TJSP
Processo: 1501561-02.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501561-02.2018.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante/apelado
FERNANDO HENRIQUE GOMES DA SILVA MORAES, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM provimento ao apelo ministerial e DERAM
PARCIAL provimento ao recurso defensivo para reconhecer a continuidade delitiva entre
os roubos e reduzir a pena do apelante para 4 anos, 10 meses e 1 dia de reclusão e 22 dias-
multa, mantida, no mais, a r. sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501561-02.2018.8.26.0536
- 2 -
Apelação n. 1501561-02.2018.8.26.0536
Apelantes:
Fernando
Henrique
Gomes
da
Silva Moraes e
Ministério Público do Est. de S. Paulo
Apelados: Ministério Público do Est. de S. Paulo e Fernando
Henrique Gomes da Silva Moraes
Comarca: São Vicente 2a Vara Criminal
EMENTA:
Roubos. Materialidade e autoria de três
roubos,
demonstradas
pela
prova
oral,
apreensão da res substracta na posse do
apelante,
reconhecimentos
judiciais
e
extrajudicial ratificado pela prova oral
produzida em contraditório. Consumação do
delito ocorrida com o desapossamento do bem
de cada vítima.
Falsa identidade. Ausência de prova segura
do fato. Absolvição mantida.
Compensação da reincidência com a confissão
para dois dos delitos. Tema 585 STJ. Semi-
imputabilidade atestada em laudo e não
evidenciada eiva ou nulidade na referida
prova. Manutenção da aplicação do redutor do
art. 46 da Lei de Drogas. Continuidade entre
os roubos reconhecida, com redução de pena.
Regime bem fixado dado o montante de pena,
circunstâncias desfavoráveis e reincidência,
descabida a detração por não decorrido o
prazo mínimo para concessão do benefício
entre a prisão e a sentença. Apelo ministerial desprovido, com parcial
provimento do recurso defensivo.
VOTO N. 45.577

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501561-02.2018.8.26.0536
- 3 -
Cuida-se de recurso de apelação (fls. 345/354 e
366/379) interposto contra a r. sentença (fls.
266/280) em que, através dela, julgou-se parcialmente
procedente a ação penal para impor a Fernando Henrique
Gomes da Silva Moraes as penas de 9 anos, 10 meses e 6
dias de reclusão e 22 dias-multa, por conta de violar
o disposto no art. 157, caput do Cód. Penal. Na mesma
decisão foi absolvido pelo delito do art. 307 do Cód.
Penal. O réu responde preso ao recurso.
A acusação busca a condenação pelo crime de falsa
identidade, o afastamento da compensação entre a
reincidência e a confissão, desconsideração da semi-
imputabilidade do agente e reconhecimento do concurso
material de delitos ou concurso formal imperfeito.
Alega a defesa insuficiência de provas do roubo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501561-02.2018.8.26.0536
- 4 -
contra a vítima Fernanda, mantendo-se a condenação
apenas de dois roubos de celulares, em continuidade;
e, alternativamente, ainda reclama reconhecimento da
tentativa,
com
consequente
diminuição
da
pena,
abrandamento do regime e também sua detração.
Nos autos, além das contrarrazões, encontramos o
r. parecer da Proc. Geral de Justiça, pelo desprovimento do reclamo defensivo e parcial
provimento do ministerial para aumentar a pena base
(fls. 383/386 e 390/412 e 423/435).
É O RELATÓRIO
-1-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501561-02.2018.8.26.0536
- 5 -
Consta dos autos que o apelante teria supostamente
subtraído por três vezes no mesmo dia telefones
celulares de vítimas diversas: Andréia (Moto E),
Fernanda (Galaxy Win) e Wallace (G5), valendo-se para
tanto de grave ameaça mostrando simulacro de arma de
fogo e utilizando como meio de transporte e fuga uma
bicicleta.
Noticiados
os
crimes
aos
policiais
em
patrulhamento, divisaram o réu com as características
indicadas pela vítima. Ao notar a presença dos
policiais, o acusado empreendeu fuga com a bicicleta e
colidiu com um veículo em movimento, o que resultou em
sua abordagem. Em revista pessoal, os policiais
encontraram os celulares das vítimas, e o recorrente
admitiu informalmente o roubo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501561-02.2018.8.26.0536
- 6 -
Na delegacia atribuiu a si qualificação falsa, com
nome de Alessandro Isidoro da Silva, a fim de ocultar
antecedentes
criminais,
mas
foi
descoberta
sua
identidade pelo procedimento de legitimação junto ao
IIRGD.
-2-
Dos furtos.
Alega a defesa que somente em relação a dois
roubos foi comprovada a materialidade e a autoria, não
havendo provas em relação ao roubo do celular da
vítima Fernanda.
Contudo, foram apreendidos nos autos os celulares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501561-02.2018.8.26.0536
- 7 -
dos três abordados (fl. 20) e a arma de brinquedo (fl.
22), devidamente periciada (fl. 119), confirmando a
narrativa da subtração mediante grave ameaça apresentada pelas vítimas e demonstrando a
materialidade dos três crimes de roubo.
Quanto à autoria, na delegacia todas as vítimas
reconheceram o apelante como o roubador e em juízo o
policial explicou que o sentenciado foi encontrado com
uma sacola contendo 5 celulares e 3 relógios, durante
a abordagem.
Então, é certo que, se o réu negou em juízo o
cometimento do roubo do bem de Fernanda, o empreender
de tal delito vem comprovado pela apreensão do bem na
posse do réu, gerando presunção de responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501561-02.2018.8.26.0536
- 8 -
penal e do reconhecimento da vítima na delegacia.
Embora o reconhecimento não tenha sido renovado em
juízo, a testemunha policial Walter confirmou a
ocorrência
do
reconhecimento
extrajudicial
com
absoluta segurança, ratificando em contraditório a
prova produzida no inquérito.
Convém anotar que a defesa não apresentou nenhuma
prova que desmerecesse as evidências produzidas pela
acusação, de forma que a presunção se torna em certeza
de autoria, justificando a condenação.
-3-
Tampouco se pode acatar a tese de tentativa. Pela
teoria da amotio adotada pelo nosso CP, consuma-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501561-02.2018.8.26.0536
- 9 -
delito de roubo com a inversão da posse da coisa
roubada. E vê-se que a posse foi invertida, tendo o
réu se evadido, em cada roubo, na posse da res
furtiva, consumando o crime. O encontro dos bens com o
réu deu-se por policiais em patrulhamento de rotina
que encontraram o réu através de descrição passada
pelo ofendido Wallace quando noticiou o crime recém
ocorrido. Nessa ocasião, contudo, o delito já estava
consumado com a inversão da posse e já cessada a
violência.
Mantenho,
portanto,
a
condenação
pelos
três
roubos, em continuidade, cf. decidido na sentença.
-4-
Da falsa identidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501561-02.2018.8.26.0536
- 10 -
Embora haja menção à prática do crime do art. 307
do CP no auto de prisão em flagrante, na prova oral
que o instrui nada foi anotado a respeito.
Tem-se, então, apenas o documento de fl. 18 com
nome de terceiro, onde se solicita a legitimação da
pessoa cujas impressões digitais foram colhidas.
Não há, contudo, resposta do pedido solicitado.
Então, paira dúvida se o material foi colhido dos
dedos do apelante ou até juntado equivocadamente aos
autos. Não há evidência concreta e extreme de dúvidas
de que o réu se identificou com nome falso.
Em juízo o policial Walter afirmou que o réu
inicialmente estava fornecendo outro nome, mas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501561-02.2018.8.26.0536
- 11 -
sabe como descobriram que era falso. Foi muito vago a
respeito (fl. 196).
E seu companheiro de farda, testemunha Diogo,
sequer se lembrou do fato (fl. 200).
No interrogatório, o recorrente afirma que na
abordagem seu nome não foi indagado e que na delegacia
forneceu seu nome correto, mas eles ficavam indagando,
querendo “achar” outro nome.
A prova produzida, então, é muito vaga e não
empresta suficiente certeza para a condenação do
apelante por falsa identidade.
-5-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501561-02.2018.8.26.0536
- 12 -
Nada há a corrigir no cálculo de cada pena de
roubo.
-5.1-
Na primeira fase, as sanções de cada roubo foram
corretamente aumentadas em 1/6 em razão dos maus
antecedentes.
-5.2-
Na fase intermediária, correta a aplicação de
compensação da reincidência com a atenuante de
confissão para dois roubos confessados e somente o
agravamento para o crime do aparelho Samsung.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501561-02.2018.8.26.0536
- 13 -
Isso porque o réu confessou apenas dois delitos
(dos celulares LG e Motorola fl. 203), mas negou ter
subtraído o aparelho Samsung.
Para os dois delitos confessados, cabível a
manutenção da compensação das circunstâncias agravante
e atenuante, a teor do tema repetitivo 585 do STJ; e
para o outro roubo, não havendo confissão, a pena foi
corretamente agravada pela reincidência.
-5.3-
Na terceira etapa do cálculo da pena aplicou-se a
causa de diminuição do art. 46 da Lei de Drogas, dado
que o laudo atestou que o réu era apenas parcialmente
capaz de se determinar em relação à prática dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501561-02.2018.8.26.0536
- 14 -
crimes, na fração de 1/3, o que deve ser mantido.
Embora a acusação peça que seja desconsiderado o
laudo pericial, não evidenciou estar a referida prova
eivada de qualquer vício ou ilicitude que justifique
essa
desconsideração.
Então,
demonstrado
ser
a
determinação do réu em relação à ação delitiva apenas
parcial, mantenho o redutor do art. 16 do CP aplicado
na sentença.
-5.4-
No concurso de crimes, merece correção a sentença
que entendeu pela existência de concurso material,
para ser reconhecido o crime continuado, cf. buscado
nas razões da defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501561-02.2018.8.26.0536
- 15 -
Foram praticados os delitos por meio de ações
distintas, com o mesmo modo de execução (com emprego
de simulacro de arma), e nas mesmas condições de lugar
(nos arredores do Golf Club de São Vicente e não
levando mais que 15 minutos para percorrer o trecho
entre os três locais de prática do delito) e de tempo
(intervalo de minutos entre cada um dos delitos).
Presentes, portanto, os requisitos para reconhecer a
continuidade entre os delitos, o que se faz ex officio
em favor do réu.
Vê-se que os crimes foram cometidos contra vítimas
distintas e mediante grave ameaça, autorizando-se a
aplicação da continuidade na forma do art. 71, par.
único, do CP. Então à pena mais grave (do celular
Samsung), aumento 1/3 da pena, considerando-se as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501561-02.2018.8.26.0536
- 16 -
circunstâncias do delito e a grave ameaça empregada,
atingindo-se a pena final de 4 anos, 10 meses e 1 dia
de reclusão. As penas pecuniárias somam-se, na forma
do art. 72 do CP, e por isso ficam mantidas em 22 dias-
multa, cf. fixado na sentença.
-6-
O regime foi estabelecido no fechado dada a pena
anteriormente aplicada.
Mesmo com a redução da pena, o regime inicial
permanece inalterado por se tratar de réu reincidente
e
que
detém
circunstâncias
desfavoráveis
(maus
antecedentes).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501561-02.2018.8.26.0536
- 17 -
-6.1-
DESCABE O DETRATOR.
Recentemente, mais uma vez o e. STJ, explicou
minuciosamente a mecânica da detração, confira-se 'in'
AREsp 1.005.263, rel. o Min. Ribeiro Dantas, j.
21.2.2019.
A detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP, de
competência do Juiz sentenciante, deve ser realizada,
no
momento
da
prolação
do
édito
condenatório,
considerando-se, apenas, o tempo de prisão provisória
do réu, naquele mesmo processo.
O art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501561-02.2018.8.26.0536
- 18 -
refere ao regime inicial de cumprimento de pena e não
possui relação com o instituto da progressão de
regime, devendo o juiz sentenciante verificar a
possibilidade de se fixar um regime mais brando de
acordo com a detração no caso concreto. Sendo assim,
não há falar em análise dos requisitos objetivos e
subjetivos, até porque tal exame implicaria invasão da
competência do Juízo de Execuções, prevista no art.
66, III, b, da Lei n. 7.210/1984.
De igual tom: STJ, AgRg no REsp 1.540.451/DF, rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 5/11/2015.
Assim, cabe ao Magistrado sentenciante “descontar
da pena privativa de liberdade imposta ao condenado o
período de prisão provisória, de prisão administrativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501561-02.2018.8.26.0536
- 19 -
ou de internação. Se, com o tempo descontado, à luz do
art. 33, § 2o, do Código Penal, for possível a
alteração do regime, poderá o juiz estabelecer novo
regime inicial de cumprimento, se as circunstâncias do
art. 59 do Código Penal assim recomendarem” (HC
307.521/SP, Rel. Min. Walter de Almeida Guilherme -
Desembargador Convocado do TJ/SP DJe 3/12/2014).
Noutras palavras, compete ao Tribunal, no exame da
detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP, a
aferição, tão somente, do tempo de prisão cautelar do
réu, para que se verificasse a possibilidade de
fixação de regime mais brando, sem falar em qualquer
dos índices do art. 112 da LEP.
Fui conferir nos autos e dele consta que, a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501561-02.2018.8.26.0536
- 20 -
deu-se
em
6.5.2018,
convertido
o
flagrante
em
preventiva no dia seguinte e mantido preso por 8 meses
e 18 dias até a edição da r. sentença (fl. 361 guia
de recolhimento provisória), não preenchendo o tempo
mínimo necessário para a detração.
-7-
Manutenção da prisão cautelar
Trata-se de crime grave e de réu que possui
conduta contumaz a fim de satisfazer sua dependência
química, deixando claro que, se solto, voltará a
delinquir,
causando
insegurança
social.
Então
a
manutenção da prisão cautelar decorre da necessidade
de garantia da ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501561-02.2018.8.26.0536
- 21 -
-8-
Ante
o
exposto,
NEGO
provimento
ao
apelo
ministerial e DOU PARCIAL provimento ao recurso
defensivo para reconhecer a continuidade delitiva
entre os roubos e reduzir a pena do apelante para 4
anos, 10 meses e 1 dia de reclusão e 22 dias-multa,
mantida, no mais, a r. sentença.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator